Tribunal: CARF
Processo: 10980.007277/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007277/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOÃO CARLOS SCALZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do seu efetivo pagamento.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXAME
DA
LEGALIDADE
-
CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do
poder judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007277/2009-77
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, para a exigência de R$ 19.318,62 de imposto suplementar, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes, relacionada à constatação,
após não atendimento de intimação fiscal, de: (a) dedução indevida de dependente, no
valor de R$ 7.020,00, por falta de comprovação; (b) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 44.464,42, por falta de comprovação; (c) dedução indevida de
previdência privada/Fapi, no valor de R$ 920,88, por falta de comprovação; (d)
dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 6.594,00, por falta de
comprovação; e (e) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante
de R$ 11.721,44, compreendendo R$ 71,40 de PASS – ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, R$ 3.054,04 de CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL,
com compensação de R$ 106,20 de imposto de renda retido na fonte – IRRF, e R$
8.596,00 de HOSPITAL DE NEURO PSIQUIATRIA DO PARANÁ LTDA, com
compensação de R$ 23,39 de IRRF, este último por dependente de CPF 780.565.009-
87.
Cientificado, por via postal, em 07/07/2009 (fl. 81), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 24/07/2009, impugnação (fls. 02/08), instruída com documentos
(fls. 09/49), a seguir sintetizada.
Alega que os dependentes PEDRO HENRIQUE D. SCALZO, SOFIA DACZUK
SCALZO e JOÃO CARLOS BASSO SCALZO são seus filhos, conforme certidões de
nascimento que diz anexar, indicando como enquadramento legal a hipótese do inciso
III do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995. Quanto à filha PAOLA BASSO SCALZO, diz se
tratar da regra do § 1o do referido art. 35, mencionando declaração de FACULDADES
INTEGRADAS CURITIBA para comprovar os requisitos correspondentes. Pondera,
ainda, que o fato de os filhos JOÃO CARLOS BASSO SCALZO e PAOLA BASSO
SCALZO completarem, respectivamente, 22 e 25 anos em 2005 não altera o direito à
dedução, conforme manual Perguntas e Respostas do ano de 2008, item 326. Em relação
a LARISSE TECHY DACZUK SCALZO, informa se tratar de cônjuge, dependente na
forma do inciso I do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995.
No que se refere às deduções com dependentes, pugna ainda pela impossibilidade de
imposição de limites às despesas, alegando ofensa aos princípios do não confisco e da
capacidade contributiva.
Acerca das despesas médicas, esclarece que não localizou todos os comprovantes, mas
da parcela de R$ 29.150,00.
Quanto à previdência privada, informa anexar ficha financeira do GEAP –
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL e comprovante de rendimentos pagos pelo
MINISTÉRIO DA SAÚDE, que comprovariam o recolhimento de R$ 920,88, nos
termos do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250, de 1995.
Em relação às despesas com instrução, alega gastos referentes aos dependentes PEDRO
HENRIQUE D. SCALZO, SOFIA DACZUK SCALZO e PAOLA BASSO SCALZO
acima do limite de dedução, segundo documentos que informa anexar. Adicionalmente,
insurge-se contra a imposição de limites de dedução das despesas por legislação
infraconstitucional.
Pelo exposto, pede a improcedência integral da notificação.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com
redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal, procedeu à
revisão de ofício parcial do lançamento, às fls. 117/126, cancelando a glosa de
dependentes, exceto em relação a JOÃO CARLOS BASSO SCALZO (R$ 1.404,00),
cancelando a glosa de dedução de previdência privada/Fapi e da parcela de R$ 2.014,42
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

das despesas médicas; com isso, a exigência foi alterada para R$ 16.967,01 de imposto
suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes.
Cientificado, em 02/03/2016 (fls. 127/128), o interessado apresentou, em 31/03/2016,
manifestação de inconformidade (fls. 130/139), instruída com documentos (fls.
140/173), na qual, em síntese, defende o direito à dedução de dependente em relação ao
filho JOÃO CARLOS BASSO SCALZO, por esse ter 21 anos em 2005, ainda que tenha
completado 22 anos em 23/06/2005; sustenta que os documentos apresentados para
comprovação de despesas médicas e de instrução são hábeis, questionando a motivação
da não aceitação, esclarecendo juntar documentos adicionais.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DIREITO ÀS DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Diante da comprovação parcial do direito às deduções glosadas e não revistas de ofício,
deve o lançamento ser adequado aos parâmetros correspondentes.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou por juízo de
valor.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do seu efetivo pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é inconstitucional a limitação de gastos com
instrução; e que os comprovantes de pagamento das despesas médicas estão nos autos, sendo
regulares nos termos da lei.
O recorrente junta às fls. 164-165 petição na qual informa trazer aos autos “[...]
comprovante de depósito extrajudicial correspondente à integralidade dos valores discutidos no
presente processo administrativo.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 44.464,42, por
ausência de comprovação e sobre o limite de dedução de despesas com instrução. Em relação a
estas últimas, o recorrente questiona a constitucionalidade da restrição vigente para o ano de
2005 (R$ 2.198,00 por dependente).
Em relação ao documento de fls. 164-165, não se tratando de depósito judicial —
cuja existência caracteriza eventualmente renúncia à instância administrativa nos termos da
Súmula CARF no 1 — este se mostra irrelevante para o deslinde do litígio.
Dado que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excertos da decisão de
primeira instância, com cujos fundamentos para manutenção das glosas concordo e adoto:

[...]
O impugnante insurge-se contra o estabelecimento de limites para a dedução de
dependentes e para a dedução de despesas com instrução.
No entanto, não há como acolher a tese em sede administrativa de julgamento.
Em primeiro plano, deve-se salientar que referidos limites decorrem do texto legal que
assim determina, a teor do art. 8o, II, “b” e “c”, da Lei no 9.250, de 1995, devendo ser
observados pela Administração Tributária.
No tocante à contestação, sob o argumento de ofensa a princípios constitucionais, dos
dispositivos legais aplicados, cabe esclarecer que, sendo as Turmas de Julgamento
integrantes de órgãos do Poder Executivo (Delegacias da Receita Federal de
Julgamento), não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados
da própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhes a
nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Compete às Delegacias de Julgamento tão-somente o controle de legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as
normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 329, de 1970, da antiga Coordenação do
Sistema de Tributação, cita Ruy Barbosa Nogueira (Da interpretação e da aplicação das
leis tributárias – 1965 – pg. 35), em menção a Tito Rezende:
“‘É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a
Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode
examinar novamente aquela questão.’”
Ademais, há que se observar que os princípios constitucionais, enquanto normas
programáticas, são dirigidos ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tais
preceitos, quando da feitura das leis, e, como normas proibitivas, está afeita ao controle
de constitucionalidade, de competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme
majoritária doutrina e jurisprudência. Caso se manifestasse a Administração Pública a
respeito da constitucionalidade de leis, estaria configurada uma invasão na esfera de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

competência exclusiva do Poder Judiciário, ferindo assim a independência dos Poderes
da República preconizada no art. 2o da Carta Magna.
Uma vez editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o controle
jurisdicional, e não administrativo. A este respeito, José Afonso da Silva ensina:
“Milita presunção de validade constitucional em favor de leis e atos normativos do
Poder Público, QUE SÓ SE DESFAZ QUANDO INCIDE O MECANISMO DE
CONTROLE JURISDICIONAL ESTATUÍDO NA CONSTITUIÇÃO. Essa presunção foi
reforçada pela Constituição pelo teor do art. 103, § 3o, que estabeleceu um
contraditório no processo de declaração de inconstitucionalidade, em tese, impondo o
dever de audiência de Advogado-Geral da União que obrigatoriamente defenderá o ato
ou o texto impugnado.” (Grifou-se)
Nesse sentido, quaisquer pedidos ou alegações que ultrapassem a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em
franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art.
142, parágrafo único, do CTN), somente podem ser reconhecidos pela via competente, o
Poder Judiciário, cabendo ao interessado o exercício de sua prerrogativa de submeter a
matéria ao controle jurisdicional.
[...]
O contribuinte pretendeu, por meio da declaração de ajuste anual, a dedução de
despesas médicas de R$ 44.464,42 (fls. 50/53), que restaram glosadas por falta de
comprovação, tendo em conta que não houve atendimento da intimação efetuada (fl.
12).
Na impugnação do lançamento, o interessado aventou a localização de documentos
correlatos a R$ 29.150,00 dos R$ 44.464,42 (fl. 06).
Nesse sentido, foram juntados os documentos de fls. 23/45, que seriam relativos aos
valores de:
a) R$ 8.000,00 a FARUK ABRÃO KALIL FILHO (fls. 23/26);
b) R$ 400,00 a DEA CHRISTINA REINERT PRECOMA (fls. 27/28);
c) R$ 6.750,00 a CELY VERA ALMEIDA (fls. 29/32), destacando-se que alguns dos
recibos (janeiro, fevereiro e março) foram apresentados em duplicidade;
d) R$ 700,00 a LUCIANO ETZEL (fl. 33);
e) R$ 6.000,00 a MARIÂNGELA OLININSKI KONIG (fls. 34/37);
f) R$ 5.000,00 a JOSIANE GOTO SAITO (fls. 38/43);
g) R$ 50,00 a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT INFÂNCIA DR RAUL
CARNEIRO; e
h) R$ 2.014,42 ao MINISTÉRIO DA SAÚDE (fl. 45).
No que diz respeito aos valores constantes do comprovante de rendimentos do
MINISTÉRIO DA SAÚDE, à fl. 45, já houve a revisão de ofício do lançamento (fls.
117/126), não mais havendo litígio.
Quanto ao gasto de R$ 50,00 com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT
INFÂNCIA DR RAUL CARNEIRO, a autoridade fiscal considerou não haver previsão
legal de dedução, porquanto diga respeito ao pagamento de vacinas.
No que se refere aos valores constantes dos documentos de fls. 23/26 e 29/43, não
houve o reconhecimento do direito à dedução em face da falta de preenchimento dos
requisitos do art. 8o, III, da Lei no 9.250, de 1995; além disso, considerou-se que não
houve a comprovação dos pagamentos realizados em relação aos documentos de fls.
23/43, como consta à fl. 122:
“Os recibos apresentados para fins de comprovação das despesas médicas realizadas
pelos profissionais abaixo não preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 8o, III
da Lei no 9.250 de 1995 (recibos constantes nas folhas no 23 a 26, 29 a 43) e também
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

não houve a comprovação dos pagamentos realizados (recibos constantes nas folhas no
23 a 43)”
Como se percebe, não obstante o interessado, às fls. 130/139, questione a real
motivação que teria sido empregada pela autoridade fiscal na manutenção da glosa da
dedução das despesas médicas, fato é que as razões adotadas encontram-se devidamente
identificadas, o que permitiu ao interessado apresentar a corresponde contestação,
defendendo o seu ponto de vista acerca dos documentos por meio dos quais entende
estarem comprovadas as despesas médicas discutidas. A matéria, portanto, é relativa ao
mérito da comprovação das despesas alegadas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, há que se
observar o art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, matriz legal do art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, que estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
Não há, pela norma legal, previsão de dedução de gastos com vacinas, como
corretamente considerou a autoridade fiscal em relação à despesa de R$ 50,00 com a
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT INFÂNCIA DR RAUL CARNEIRO.
No que se refere à exigência dos documentos comprobatórios das deduções, encontra-se
em consonância com a disposição do art. 73 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999), que, com matriz legal no art. 11, § 3o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943,
estipula que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).” (Grifou-se)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Destaque-se, por oportuno, que as deduções devem ser comprovadas por documentação
hábil, cuja obtenção e guarda é de responsabilidade exclusiva dos contribuintes,
devendo ser apresentada prontamente quando exigido pela fiscalização. É o que
determina o art. 797 do RIR/1999:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (Grifou-se)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções em litígio são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o,
do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Constata-se, portanto, que a exigência de comprovação do efetivo pagamento é uma
faculdade legal garantida à autoridade lançadora, cabendo ressaltar que a fiscalização,
por ocasião da verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes, tem a prerrogativa de livre convencimento a respeito da prova
eventualmente colacionada, cabendo aos interessados, em caso de discordância quanto à
força probante de algum documento, submetê-lo ao órgão julgador, ao qual, em matéria
de prova, também assiste igual faculdade, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (Grifou-se)
Esclareça-se, nesse contexto, que meros recibos fornecidos por supostos prestadores de
serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à
comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos,
sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito
entre as partes, circunscrita a essa relação privada, efeito também dado pelo art. 320 do
Código Civil, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e,
ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de
cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil, quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o
artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (Grifou-se)
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de alegada veracidade.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados que o contribuinte
pretendeu deduzir, os quais, caso realmente existentes, seriam facilmente comprovados
por meio da movimentação financeira correspondente, principalmente quando se
verifica que o contribuinte declarou rendimentos preponderantemente recebidos de
pessoas jurídicas (fls. 50/53), que, via de regra, são auferidos por meio de instituição
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007277/2009-77

bancária, o que permitiria fazer prova da movimentação financeira que desse suporte
aos supostos pagamentos, principalmente pelos valores significativos em questão.
Além da questão relacionada à falta de comprovação dos efetivos pagamentos aos
profissionais, constata-se, ainda, que os recibos de fls. 23/26 e 29/43 não contêm a
indicação do endereço dos supostos profissionais, aspecto que, embora pudesse ser
considerado de menor relevância, é um dos requisitos elencados no inciso III do § 2o do
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
Em contrapartida, os cinco recibos de fls. 27/28, de valores individuais de R$ 80,00,
além de conterem os requisitos previstos pela normal legal, revelam-se condizentes com
os serviços neles descritos, de tratamento dentários dos filhos PEDRO e SOFIA, não
justificando em relação esses gastos as considerações expostas acerca da necessidade de
comprovação de efetivo pagamento. Assim, deve ser restabelecida a dedução de R$
400,00 em face da despesa com DÉA CHRISTINA REINERT PRÉCOMA.
Desse modo, não havendo o interessado apresentado a comprovação necessária, deve
ser mantida a glosa relativa à dedução de despesas médicas.
Conclusão
Pelo exposto, o cálculo do ajuste anual pode ser assim demonstrado:
Base de cálculo declarada
106.999,49

(+) omissão de rendimentos
11.721,44

(+) deduções glosadas (lançamento)
58.999,30

(-) deduções restabelecidas em revisão de ofício
8.551,30

(-) deduções restabelecidas (julgamento)
8.398,00

= base de cálculo apurada
160.770,93

IR devido (tabela de ajuste anual)
38.627,80

(-) total de imposto pago declarado
20.055,76

(-) saldo de IR a pagar declarado
3.784,89

(-) IRRF sobre infração apurada
129,59

= IR suplementar devido
14.657,56

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 257
DF CARF MF
Original